Tribunal: CARF
Processo: 11080.734563/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734563/2018-14
ACÓRDÃO
1302-007.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/12/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939 (Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734563/2018-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 47-62) interposto em face de Acórdão no 101-
015.208, proferido pela 10a Turma DRJ01, em 21 de dezembro de 2021, na qual foi julgada
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50%
aplicada sobre o valor total dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas. A decisão de
primeira instância administrativa restou assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/12/2017
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO E
NÃO
CONFISCO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo, não se permite afastar a aplicação de norma legal ao
argumento de violação dos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade, direito de petição e vedação ao confisco, uma vez que tal
procedimento importa em controle de constitucionalidade de ato normativo, o
que é expressamente vedado no âmbito do processo fiscal. MULTA.
COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
RESTABELECIMENTO
PARCIAL
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
REDUÇÃO DA MULTA.
A multa por compensação não homologada deve ser reduzida quando houver
restabelecimento do direito creditório que implique a compensação de parte dos
débitos que serviram de base de cálculo para a referida penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo a
impossibilidade de aplicação da multa isolada, alegando sua inconstitucionalidade e sua
incompatibilidade com a natureza da declaração de compensação.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734563/2018-14
3
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 44 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 06/06/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 05/07/2022 (e-fl. 46), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – DO MÉRITO
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da imposição
de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não
homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está pacificada no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este Conselho.
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736), quanto
no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas na tese
firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI 4.905,
possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes formados estão
vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em que
pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se aplica
nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para aplicação das
decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa forma, inafastável
a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.152 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734563/2018-14
4
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
integral para reformar o Acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 68
DF CARF MF
Original